Tribunal: TJPA
Processo: 0811224-27.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811224-27.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: GEOVANI DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, À UNANIMIDADE. OMISSÃO.

RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU QUANTO AO DIREITO DE RECORRER DO APELANTE, ORA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO TRAZIDA PELA DEFESA, ESPECIFICADAMENTE SOBRE A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, QUE FOI DEVIDAMENTE ANALISADA E RECHAÇADA POR ESSE E. TRIBUNAL, QUE CONCLUIU, EXPRESSAMENTE, QUE A MATÉRIA REFERENTE À ILEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER LEVADA AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL ATRAVÉS DO INSTRUMENTO PROCESSUAL CABÍVEL, QUAL SEJA, O
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELO EMBARGANTE. RECURSO QUE DEMONSTRA O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE E VISA APENAS REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando o teor do Acórdão objurgado, não há nenhum esclarecimento a ser prestado em sede dos presentes aclaratórios, pois a alegação trazida pela defesa, especificamente sobre o direito de recorrer em liberdade, foi devidamente analisada e rechaçada por este Egrégio Tribunal, que concluiu, expressamente, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o habeas corpus, conforme se infere na ementa transcrita acima, razão pela qual se mostra inadmissível a reanálise da alegação reiterada por ocasião dos presentes embargos.

2. No cenário jurídico-legal brasileiro, os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, consoante dispõe o art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso em concreto. Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, que ficou claramente decidida. A Relatora, ao proferir o seu voto, conheceu do recurso e lhe negou provimento, não pairando sobre o julgado qualquer omissão, dúvida ou contradição a ser esclarecida.

3. Embargos rejeitados, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer, mas rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Geovani da Silva
em face do v.
Acórdão inserto no ID nº 15259213
,
julgado
em
17/07/2023
, que, nos autos da Apelação Criminal,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. DISPENSA OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA MULTA. PROPORIONALIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA (14 DIAS-MULTA) CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIOMÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. ART. 60 DO CPB. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o habeas corpus.

2. Em que pese à pena de multa aplicada ao recorrente em 14 (quatorze) dias-multa, observa-se que não cabe a dispensa desta, primeiro porque não há previsão legal à pretendida dispensa; segundo porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a reprimenda corporal, o que ocorreu in casu; e terceiro porque resta fixada sem qualquer excesso, dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP, e o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo, portanto, que se falar em dispensa.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Alega o embargante, em
razões
(doc. ID 15310695), para
fins de prequestionamento
, que
a decisão objurgada foi omissa
, vez que a Egrégia Turma
não conheceu o pleito atinente ao pedido de recorrer em liberdade
, ante a inadequação da via eleita, no sentido de que a matéria é afeta ao
habeas corpus
e deve ser julgada pela Seção de Direito Penal. Dessa forma,
a ausência de prequestionamento da matéria pode eventualmente impedir o conhecimento do recurso especial
, mesmo que se trate de nulidade absoluta, nos termos das Súmulas nº 282 e nº 356 do STF, gerando prejuízo diretamente ao assistido.

O embargante sustenta,
para fins de modificação ou prequestionamento
, que houve equívoco na decisão embargada, uma vez que, ao considerar que o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de apelação se constitui via inadequada,
acaba por forçar o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o

habeas corpus
, bem como
aumentar as demandas no Judiciário
, quando a questão poderia já se resolver unicamente com o apelo interposto, o que é defeso, sendo empecilho para o exercício de direito fundamental,
violando a um só tempo os arts. 283 e 387, §1º, do CPP
, que assim versam:
“art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado”; e “art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...). § 1º O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Destarte,
o direito de recorrer em liberdade é matéria de ordem pública
e pode ser conhecido pelo Tribunal de Justiça
ex officio
, assim, os argumentos utilizados pelo juízo sentenciante para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade devem ser revistos por esse Egrégio TJE/PA.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15990274), o Promotor de Justiça admite o
conhecimento dos embargos, mas requer a sua rejeição
, por
não vislumbrar omissão no Acórdão embargado
, uma vez que, ao se debruçar sobre a matéria,
foi reforçado que o pedido de recorrer em liberdade deve ser discutido pela via de

habeas corpus
, e que
os embargos de declaração não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
,
manifesta-se pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pela sua rejeição
, não devendo o Acórdão ser reformado, mantendo a decisão objurgada (parecer, doc. ID 16162718).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão o embargante em suas argumentações
.

Cumpre ressaltar que
os Embargos de Declaração têm por finalidade suprimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
objurgado
, visando, portanto,
aclarar algum ponto da decisão proferida
. Com efeito, é cediço que
os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
toda vez que as teses levantadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no acórdão embargado.

Considerando o teor do Acórdão objurgado,
não há nenhum esclarecimento a ser prestado em sede dos presentes aclaratórios
, pois
a alegação trazida pela defesa, especificamente sobre o direito de recorrer em liberdade, foi devidamente analisada e rechaçada por este Egrégio Tribunal
, que concluiu, expressamente, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme se infere na ementa transcrita acima, razão pela qual se
mostra inadmissível a reanálise da alegação reiterada por ocasião dos presentes embargos
.

Da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.
O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão ou contradição a ser esclarecida ou sanada
.

O embargante não faz
jus
ao deferimento dos embargos, vez que
inexiste omissão na decisão que analisou o recurso de apelação criminal
.

No cenário jurídico-legal brasileiro,
os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, consoante dispõe o art. 619 do CPP
, o que não se verifica no caso em concreto.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado
, que ficou claramente decidida. A Relatora, ao proferir o seu voto,
conheceu do recurso e lhe negou provimento
,
não pairando sobre o julgado qualquer omissão, dúvida ou contradição a ser esclarecida
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS RELACIONADOS À MATÉRIA ENFRENTADA
. RECURSO REJEITADO. I - Não há que se falar em omissão, ou quaisquer dos demais vícios ensejadores dos embargos de declaração, no julgado recorrido. Sobre a tese de perda superveniente do interesse recursal sustentada no acórdão questionado, verifica-se que a matéria foi expressamente explanada, estando devidamente fundamentado o pronunciamento judicial. II - Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal própria. III - Outrossim, registre-se que é entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que não há necessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais relacionados à matéria enfrentada a fim de que se viabilize o acesso às instâncias extraordinárias. IV - Embargos de Declaração rejeitados. (TJPE - ED: 4229672, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2019).

Pelo exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 13/12/2023